Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722644-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP, DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE WILSON DE OLIVEIRA DECISÃO A ausência de manifestação das agravantes-exequentes quanto ao despacho de id. 24383076, aliada às razões expostas no referido pronunciamento judicial, permitem concluir que não há mais interesse no julgamento do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora